Tribunal: TJSP
Processo: 1051816-37.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Percurso de Porto Alegre a Belo Horizonte, com conexão em São Paulo. Atraso do voo inicial, por motivos de necessidade de manutenção da aeronave, o que gerou a perda do voo de conexão em São Paulo. Consideração de que, após longa espera, a autora foi realocada para novo voo que partiu apenas no dia seguinte, o que gerou atraso superior a 19 horas na chegada

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Percurso de Porto Alegre a Belo Horizonte, com conexão em São Paulo. Atraso do voo inicial, por motivos de necessidade de manutenção da aeronave, o que gerou a perda do voo de conexão em São Paulo. Consideração de que, após longa espera, a autora foi realocada para novo voo que partiu apenas no dia seguinte, o que gerou atraso superior a 19 horas na chegada ao destino final. Verificação de transtornos hábeis à configuração de danos morais indenizáveis. Responsabilidade da empresa aérea pelo defeito na prestação do serviço de transporte aéreo. Razoabilidade da indenização fixada em R$ 5.000,00 na sentença. Descabimento do pleito de sua majoração para o importe de R$ 10.000,00. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000889043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1051816-37.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOCASTRA
CRISTINA ROSA, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL),
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39641
APELAÇÃO N. 1051816-37.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CLÁUDIA LONGOBARDI CAMPANA
APELANTE: JOCASTRA CRISTINA ROSA
APELADA: LATAM LINHAS AÉREAS S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Percurso de
Porto Alegre a Belo Horizonte, com conexão em São Paulo.
Atraso do voo inicial, por motivos de necessidade de
manutenção da aeronave, o que gerou a perda do voo de
conexão em São Paulo. Consideração de que, após longa
espera, a autora foi realocada para novo voo que partiu
apenas no dia seguinte, o que gerou atraso superior a 19
horas na chegada ao destino final. Verificação de
transtornos hábeis à configuração de danos morais
indenizáveis. Responsabilidade da empresa aérea pelo
defeito na prestação do serviço de transporte aéreo.
Razoabilidade da indenização fixada em R$ 5.000,00 na
sentença. Descabimento do pleito de sua majoração para o
importe de R$ 10.000,00. Pedido inicial julgado procedente.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 75/77, de relatório adotado, que, em ação de reparação de danos, julgou procedente
o pedido inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que, em virtude do atraso
superior a 19 horas para desembarcar em seu destino final, é de rigor a majoração do
valor da indenização pelos danos morais que sofreu para patamar condizente com os
transtornos que lhe foram causados. Postula seja a recorrida condenada ao pagamento
de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.
O recurso é tempestivo, foi preparado e foi respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Versam os autos sobre ação de reparação de danos em que postulou
a autora condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 10.000,00, fundamentado o pedido inicial em defeito na prestação do serviço de
transporte aéreo. Alega que adquiriu bilhete aéreo de Porto Alegre a Belo Horizonte,
com conexão em São Paulo (saída de Porto Alegre programada para o dia 29/04/2019,
às 14h30, e chegada em São Paulo às 16h10, do mesmo dia; saída de São Paulo prevista
para o dia 29/04/2019, às 17h45 e chegada em Belo Horizonte, às 19h00, do mesmo
dia); mas, para sua surpresa, por motivos de necessidade de manutenção da aeronave,
seu voo inicial decolou com aproximadamente 45 minutos de atraso, o que gerou a
perda do voo de conexão, tendo a companhia aérea realocado a autora em outro voo
com saída de São Paulo às 12h55, do dia 30/04/2019 e chegada em Belo Horizonte, às
14h15 do mesmo dia, ou seja, 19h15 após o horário originalmente contratado. Alega
que, durante o período em que permaneceu em terra, muito embora a companhia aérea
tenha prestado a assistência material para hospedagem, os transtornos por ela
suportados superaram o mero dissabor do cotidiano, já que tais circunstâncias geraram a
perda de compromisso profissional importante.
Por seu turno, o pedido inicial foi julgado procedente pela r.
sentença de fls. 75/77, para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a
título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente desde a data da
sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação,
bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em
favor do patrono da autora no importe de 20% sobre o valor da condenação.
O recurso não comporta provimento.
Estando delineada a configuração dos danos morais, por capítulo
não impugnado da r. sentença, recorre a autora buscando a majoração do valor da
indenização para montante correspondente a R$ 10.000,00.
E, conquanto caracterizados os danos morais, resultantes do
atraso do voo entre Porto Alegre e São Paulo, por necessidade de manutenção da
aeronave, o que gerou a perda do voo de conexão, associado ao fato de que tal
circunstância gerou atraso superior a 19 horas na chegada ao seu destino final, cumpre
ter em conta que a indenização deve ser estabelecida em patamar moderado e adequado
à espécie, adotando-se critério que afaste a possibilidade de que a reparação do dano
alcance contorno de enriquecimento indevido, mas, considerando o aspecto inibitório da
condenação, em relação à autora do ilícito, a fim de que melhor avalie seus
procedimentos, não se olvide, de outra parte, do caráter compensatório da reparação, de
molde a possibilitar sentimento que se preste ao menos a mitigar os sérios contratempos
experimentados pela lesada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, em atenção a essa diretriz, tem-se como razoável a
manutenção da indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 na r. sentença
(sopesada a falta de comprovação de que o atraso ensejou a perda de compromisso
profissional importante), haja vista que “a indenização por dano moral deve atender a
uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não
cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 20/09/01), não se justificando, em consequência, a postulação da recorrente
no sentido da majoração do valor da indenização, pois importaria em postura destoante
com o propósito norteador da reparabilidade do dano moral.
Em suma, caracterizado o dano moral e se reputando adequado o
valor da indenização arbitrada, preservo a r. sentença, por seus fundamentos e pelos ora
delineados, descabida, no caso, a aplicação da regra a que alude o § 11, do artigo 85, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)